Tribunal: TJDFT
Processo: 0033096-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. LEI 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal.

2. Os arts. 33, 47 e 59 da Lei 7.357/85 estabelecem que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de cheque é de 6 (seis) meses, após a expiração do prazo de apresentação, não se aplicando, à presente hipótese, o art. 206, § 5o, do Código Civil.

3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano, desde a suspensão do processo, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC.

4. Em relação ao pedido de condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, a nova redação dada ao art. 921, § 5o, do CPC dispõe expressamente que “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

5. Apelação conhecida e desprovida.